Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-79.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de planilha de cálculo – Recurso do autor – Ausência de planilha de cálculo que constitui vício sanável – Regularização que podia ter sido feita mediante intimação do autor – Sentença anulada – Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156361
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1000053-79.2017.8.26.0547, da Comarca de
Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados CHIRLLE APARECIDA DA SILVA e
RICARDO CARVALHO ROQUE ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA FORMA DO
ART. 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O QUINTO
DESEMBARGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO COM O
SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40834
APEL.No: 1000053-79.2017.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO 1a VARA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDOS. : CHIRLLE APARECIDA DA SILVA; RICARDO CARVALHO ROQUE-ME.
APELAÇÃO
Ação monitória
Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, por
ausência de planilha de cálculo Recurso
do autor Ausência de planilha de cálculo
que
constitui
vício
sanável

Regularização que podia ter sido feita
mediante intimação do autor
Sentença
anulada Recurso do autor provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 214/217, proferida pela MM
Juíza de Direito Nélia Aparecida Toledo Azevedo, que
julgou extinta a ação de monitória ajuizada pelo apelante
BANCO DO BRASIL S/A em face dos apelados CHIRLLE APARECIDA
DA SILVA; RICARDO CARVALHO ROQUE-ME.
Sustenta o apelante, em síntese, que a r.
sentença desconsiderou o princípio da cooperação e da
primazia da resolução do mérito. Afirma que não era caso
de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão
da falta de planilha de cálculos. Alega que é necessária a
observação do princípio da instrumentalidade das formas.
Requer o provimento de seu recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 220/224).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
225/227) e respondido (fls. 233/236 e 237/240).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo
apelante em face do apelado, com fim de receber R$
129.560,09 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e
sessenta reais e nove centavos).
Após citação dos réus, houve apresentação de
embargos monitórios, peça na qual os embargantes aduziram
a ausência de demonstrativo de débito.
Sentenciado o feito (fls. 214/217), acolheu-
se a tese defensiva, julgando extinto o processo por
ausência de planilha cálculo com evolução do débito
cobrado.
Pois bem.
Em que pese o decidido pelo MM. Juízo a quo,
tem-se que a ausência de planilha de cálculo não constitui
vício insanável, de modo que se fazia necessária a
intimação pessoal do apelante a fim de que reazlizasse a
devida regularização, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito.
Em outras palavras, para a extinção do feito
por indeferimento da petição inicial, necessária era a
intimação pessoal da parte.
Nesse cenário, tem-se por prematura a r.
sentença, razão pela qual deve ela ser anulada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
do
recurso, anulando-se a r. sentença, e determinando-se o
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35674
Apelação Cível no 1000053-79.2017.8.26.0547
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Chirlle Aparecida da Silva e Ricardo Carvalho Roque Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco com o
intuito de cobrar dos apelados valor supostamente devido e estampado na
planilha de cálculos e no contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa
trazidos aos autos.
Ocorre que o Banco não colacionou a planilha de
cálculos apontando a evolução do débito, pois o documento colacionado a
este título está em branco e conta somente com a assinatura de dois
funcionários da instituição financeira, o que em nada lhe beneficia.
Com isso, em que pese o esforço prestado pelo nobre
causídico nos autos, correta se mostra a decisão do d. Magistrado a quo,
valendo reprisar: “(...) Muito embora conste às fls. 117/120 a planilha de
cálculos, o documento está em branco e contem apenas assinaturas dos
funcionários do banco embargado.
E, não consignando qualquer informação acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evolução do crédito, a extinção do feito sem apreciação do mérito é
medida que se impõe.”
Desta forma, levando-se em consideração que a ação
monitória exige a existência de prova escrita do débito e sua evolução e
que, no caso em apreço, referida prova não foi produzida, a ação não
poderia ter outro fim diverso da improcedência ante a patente ofensa ao
disposto no artigo 700, § 2o, I do CPC.
Cabe ainda mencionar que nem mesmo com as razões
recursais referida planilha foi apresentada e, com isso, não há como se
utilizar dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação
entre as partes.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi publicada
já na vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados pelo MM. Juiz a quo em 10% sobre o valor da causa, ficam eles
majorados para 15% sobre o mesmo montante.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1004EDDE
5
6
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100B000D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000053-79.2017.8.26.0547 e o código de confirmação da tabela acima.